Tribunal: TJDFT
Processo: 0727218-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727218-26.2019.8.07.0001 RECORRENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: RITA DE CASSIA RAHAL MALUF REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO VICENTE CIDREIRA MALUF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA INTEGRAL. TRATAMENTO HOME CARE. PACIENTE COM SÍNDROME DE DOWN, DOENÇA DE ALZHEIMER E CUJA ALIMENTAÇÃO DEPENDE DE SONDA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. VALOR. 1. Apelações contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer, consistente no fornecimento de tratamento domiciliar - Home Care, cumulada com pedido de danos morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora. 2. Verificando o sentenciante, destinatário das provas, que o feito encontra-se suficientemente instruído, pode indeferir as provas que reputar inúteis ao deslinde da causa, julgando antecipadamente a causa, sem que isso implique afronta ao direito de defesa das partes. Visa-se com isso evitar a produção de provas desnecessárias que somente se prestariam a atrasar a solução da controvérsia, além de gerar gastos desnecessários (arts. 370 e 371 do CPC). 3. A operadora de Plano de Saúde é obrigada a custear tratamento na modalidade Home Care quando há indicação desse tratamento pelo médico assistente, quando o paciente ou sua família concorda com o tratamento domiciliar e não ocorra uma afetação do equilíbrio contratual em prejuízo do plano de saúde. Precedente do c. STJ e do e. TJDFT. 4. O direito à saúde é bem indisponível que, entre outros, aparece como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana e como fundamento da República Federativa do Brasil - arts. 1o, I, e 6o, caput, da CF/88. Por sua vez, os arts. 196 e 197 da Constituição Federal preceituam como de relevância pública as ações e serviços de saúde. 5. A negativa de cobertura não foi devidamente motivada. Não trouxe a Operadora aos autos prova de que o atendimento à prescrição médica afetaria o equilíbrio contratual ou outro motivo que a impedisse de fornecer o tratamento requerido. 6. A recusa em fornecer o tratamento domiciliar (home care) mostrou-se indevida e, além disso, colocou a vida e saúde da apelante em risco, causou-lhe sofrimento e agravou ainda mais o frágil estado psíquico pessoal em que se encontrava, circunstância que, inegavelmente, dá ensejo à indenização por dano moral. De toda sorte, a hipótese é de dano moral in re ipsa, o qual inclusive dispensa a comprovação de prejuízo aos direitos da personalidade no caso concreto. 7. A compensação por danos morais deve ser arbitrada em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Além disso, devem ser consideradas as funções preventiva, pedagógica, reparadora e punitiva, bem como a vedação de enriquecimento ilícito. Majorado o valor fixado na sentença para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 8. Recurso da ré conhecido e desprovido. Recurso da autora conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. b) artigo 355 do CPC, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova pericial requerida e do julgamento antecipado da lide; c) artigos 10, caput, 12, 35-G, todos da Lei 9.656/1998; 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor; 186, 188, inciso I, 927 e 944, parágrafo único, estes do Código Civil, sustentando que a recusa do procedimento de assistência domiciliar (home care) é legítima, pois há cláusula expressa no contrato firmado entre as partes que a exclui. Aduz a inexistência de dano indenizável. Ainda, subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de danos morais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo.” (AgInt no AREsp 1276595/RN, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020). O apelo especial também não reúne condições de prosseguir quanto à alegada violação ao artigo 355 do Código de Processo Civil, pois, consoante remansosa jurisprudência da Corte Superior, “não há como verificar a existência de cerceamento de defesa devido à ausência da prova pericial, pois seria necessária nova análise do conjunto probatório dos autos, medida inviável em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1560247/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). Tampouco merece prosseguir o apelo especial quanto à suposta ofensa aos artigos 10, caput, 12, 35-G, todos da Lei 9.656/1998; 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor; 186, 188, inciso I, 927 e 944, parágrafo único, estes do Código Civil. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a jurisprudência da Corte Superior: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. À luz da Lei no 9.656/1998, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1519861/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 18/8/2020).” Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010